Tribunal: STF
Processo: ARE 1450193
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Daniele Vagetti Greatti e outra interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ. FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI MUNICIPAL DIVERGE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XVI, DA CF. LEI FEDERAL 8.856/94 QUE INSTITUIU 30 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STF. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO NÃO VIOLA PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam as recorrentes violação dos artigos 22, inciso XVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Argumentam que o acórdão recorrido não está em sintonia com a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 660.010/PR, feito paradigma do Tema 512 da Repercussão Geral, no sentido de que “viola o Princípio da Irredutibilidade dos Vencimentos dos Servidores Públicos todas as situações que conduzem a: (1) redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou (2) pelo decréscimo do valor do salário-hora, (3) seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, (4) seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória”. 



    Defendem, em síntese, a possibilidade das recorrentes em manter a carga horária de 30 (trinta) horas semanais sem redução da remuneração.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que a controvérsia suscitada no apelo extremo está limitada à possibilidade de redução da remuneração das servidoras para adequação à jornada de 30 (trinta) horas semanais, haja vista que não houve insurgência da municipalidade contra a parte do acórdão proferido pelo Corte de origem em que se assentou que, “na esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é direito das autoras à carga horária de 30 (trinta) horas semanais”.



    Assim, a irresignação da parte autora merece prosperar, haja vista que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 660.010/PR, de minha relatoria, cuja repercussão geral da matéria nele suscitada já havia sido reconhecida, assentou que o aumento de jornada de trabalho de servidores públicos sem a correspondente retribuição remuneratória implica violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Nesse julgamento ficou consolidada a orientação de que “A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória”. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.” 



    Assim, verifica-se que a Corte de origem, ao dispor que a adequação da jornada de trabalho das autoras ao previsto na legislação federal implica na redução da remuneração percebida, diverge do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.290.281/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/5/21).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral no ARE 660.010-RG/PR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 514). 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” RE nº 924.024/ES-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/19).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.292.035/MG-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/5/21; e ARE 1.269.200/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/6/20. Dessa última decisão destaca-se a seguinte passagem, que bem se aplica ao caso em tela:



    “9. O Tribunal de Justiça de origem assim decidiu: 



    ‘O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas (…) Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade (…) lei municipal, ‘...ao estabelecer jornada de trabalho de 40 horas semanais para os cargos de Fisioterapeuta, divergiu da legislação federal, podendo sofrer controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Portanto, deve ser sanada a ilegalidade da carga horária...’, sendo ‘aplicável, portanto, a todos os trabalhadores da área, tanto no setor privado quando no público’ (…) a lei municipal não pode se sobrepor à federal, porque essa possui abrangência nacional e é de hierarquia superior àquela (…) a questão da possibilidade de adequação dos vencimentos ainda não é pacificada. Adoto a corrente que pondera a irredutibilidade de vencimentos à luz da vedação ao enriquecimento ilícito. Na verdade, não se trataria de redução de vencimentos, mas de adequação às horas trabalhadas (…) a carga horária máxima do Fisioterapeuta é de 30 horas semanais de trabalho, conforme disposto em lei federal, sendo possível, em caso de redução da jornada, a adequação proporcional do valor salarial, sob pena de enriquecimento sem causa (…) a carga horária máxima do Fisioterapeuta é de 30 horas semanais de trabalho, conforme disposto em lei federal, sendo possível, em caso de redução da jornada, a adequação proporcional do valor salarial, sob pena de enriquecimento sem causa’ (fls. 5, 7, 9, 10, e-doc. 13). 



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE n. 563.965, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2009). 



    11. Na espécie vertente, o Tribunal de origem permitiu a redução, de forma indevida, da remuneração global do servidor, contrariando previsão legal e cláusulas do edital de concurso. 



    A redução da carga horária não tem o efeito automático de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas na Lei n. 8.856/1994, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar uma legislação adequada à remuneração desses servidores. 



    No julgamento do segundo agravo regimental no Recurso Extraordinário n. 924.024 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Alexandre deixou assentado em seu voto que o decesso remuneratório em razão da alteração da carga horária contrariava o inc. XV do art. 37 da Constituição da República:



    “Com efeito, no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho do servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina. (...) Na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos dos aludidos servidores, uma vez que a Lei 8.865/1994 limitou suas respectivas jornadas de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta horas) semanais, suprimindo 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor nominal. Embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (DJe 11.12.2019).



    O acórdão recorrido diverge, nesse ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente